Tribunal: TJDFT
Processo: 0743111-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0743111-55.2022.8.07.0000 AUTOR: JENNIFER DE CARVALHO MEDEIROS REU: F.F IMOBILIARIA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - ME, PETERSON WILLENER BARBOSA RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Da análise dos documentos que instruem a petição inicial, observei que a Autora não juntou a declaração de hipossuficiência, cópia da sentença rescindenda e do seu trânsito em julgado, além de documentos comprobatórios da alegada impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Devidamente intimada, a Autora colacionou aos autos tão somente a declaração de hipossuficiência. Dessa forma, concedo à Autora o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que cumpra o despacho Id. 42391207, sob pena de indeferimento da petição inicial, na hipótese de não juntar os documentos essenciais, o pedido de justiça gratuita e os documentos comprobatórios da situação de hipossuficiência. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora